Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e fixação de guarda, visitar e pensão alimentícia, indeferiu a fixação de alimentos provisórios em seu favor. A agravante alega impossibilidade de retorno ao trabalho em jornada de 36x12 horas, ausência de rede de apoio, risco de insolvência materna e necessidade de afastamento laboral atestada por laudo médico e requer a fixação de alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos do recorrido ou três salários mínimos mensais. Subsidiariamente, pleiteia arbitramento de alimentos compensatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da recorrente; e (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de alimentos compensatórios em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. O direito à pensão entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, sendo admitido apenas quando comprovada a impossibilidade de autossustento e a capacidade financeira do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. A jurisprudência admite alimentos provisórios em caráter transitório, com base na solidariedade familiar e na dignidade da pessoa humana, desde que demonstrada a impossibilidade momentânea de autossustento.
5. A recorrente possui registro profissional como enfermeira, o que indica aptidão para o trabalho e ausência de prova inequívoca de incapacidade laboral. O laudo médico apresentado não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua valoração direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. O pedido subsidiário de alimentos compensatórios não consta da petição inicial, não podendo ser conhecido nesta instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges exige prova da impossibilidade de autossustento e da capacidade financeira do alimentante. 2. A análise de documentos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância. 3. Pedido não formulado na petição inicial não pode ser conhecido em sede recursal."
Dispositivos relevantes citados:CPC: art. 300; CC: arts. 1.694 e 1.695. Jurisprudência relevante citada:Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/2/2024.